Tribunal: TJDFT
Processo: 0705160-08.2019.8.07.0008
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Se as provas dos autos, em especial, os depoimentos coesos e firmes da vítima em cotejo com os demais documentos, demonstram a autoria e a materialidade dos delitos de ameaça, de posse irregular de arma de fogo de uso permitido e de disparo de arma de fogo, não se contemplam as teses absolutórias por insuficiência de provas e/ou aplicação do princípio do in dubio pro reo
2. Recurso conhecido e desprovido.